Tribunal: STF
Processo: ARE 1383903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DE GOIÁS e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÉSIO 137. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO: UNIÃO.ESTADO DE GOIÁS E CNEN. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO.INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RECUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. APLICABILIDADE. NEXOCAUSAL ESTABELECIDO COM BASE EM CRITÉRIO DE VEROSSIMILHANÇA. PENSÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. Não se conhece do agravo retido quando não reiterado em sede de contrarrazões recursais. II. A legitimidade passiva do Estado de Goiás, na hipótese do acidente radiológico envolvendo o césio 137, deve-se ao reconhecimento, pela jurisprudência dominante, da responsabilidade da secretaria de saúde do ente federado pelo descumprimento do dever de fiscalização.III. Buscando a parte autora o pagamento de pensão vitalícia, instituída pela União para as vítimas do césio 137 em Goiânia, com base na Lei 9.425/96, não há de se falar em ilegitimidade passiva. . da União Federal. IV. Em relação à CNEN, sua legitimidade passiva é induvidosa, porquanto houve falha na orientação às pessoas que tiveram contato com rejeitos radioativos em área sob fiscalização daquela autarquia federal.V. O direito à reparação do dano material não surge com o acidente, mas com o conhecimento pela vítima da lesão sofrida. Se os efeitos da exposição à radiação podem manifestar-se anos após o acidente, não há que se falar em prescrição.VI. Aplicável, à espécie, a teoria da redução do módulo de prova, segundo a qual, diante da impossibilidade de chegar a um juízo de verdade no caso concreto, o juiz pode decidir com base em uma convicção de verossimilhança, na medida em que se trata de acidente sem precedentes— históricos, cujas conseqüências não são mensuráveis pelos critérios usuais, posto que não são plenamente conhecidos pela ciência os efeitos, a longo prazo, da exposição de-um ser _humano ao radioisótopo radioativo césio 137.VII. Sendo a pessoa provavelmente irradiada/contaminada, é forçoso reconhecer que se tornou vulnerável a contrair doenças decorrentes da debilidade imunológica causada pela irradiação ou até mesmo dos efeitos diretos, ainda que tardios, da própria irradiação. VIII. Reconhecida a existência das enfermidades pela junta médica signatária do laudo pericial a que submetida uma das autoras, o reconhecimento de sua condição de vítima do acidente radiológico é medida que se impõe.IX. O reconhecimento da condição de vítima implica no enquadramento da autora como beneficiária das leis federal n° 9.425/96 e estadual n ° 10.977/89 para fins de recebimento de pensão vitalícia especial.X. Impossível o reconhecimento de conseqüências da contaminação tão somente por meio de análise de prescrições de medicamentos, sendo necessária a comprovação de doença formalmente diagnosticada. XI. As vítimas do acidente e seus familiares passaram a conviver com discriminação social emedo de desenvolvimento de moléstias decorrentes do contágio. Seus relatos dão uma dimensão humana aos frios dados estatísticos e demonstram que as seqüelas do acidente ultrapassam sobremaneira os efeitos físicos, ocasionando preconceitos sociais cujo valor não pode ser estimado. XII. Tão somente para efeitos práticos, aconselhável a limitação do 'valor da indenização ao valor máximo das RPVs — Requisições de Pequeno Valor, ou seja 40 (quarenta) salários mínimos, uma vez que, desta forma, a efetiva reparação de parte do dano sofrido dar-se-á de modo mais célere.XIII. Apelação do órgão ministerial provida e apelação das autoras parcialmente providas para reconhecer a autora MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOARES como vítima do acidente radiológico envolvendo o césio 137 em setembro de 1987 no município de Goiânia-GO e seus consectários; XIV. Responsabilidade da União e do Estado de Goiás no custeio de exames e tratamento médico-odontológico, bem como os medicamentos pertinentes.XV. Honorários advocatícios para a Defensoria Pública da União pelo Estado de Goiás, União eCNEN, estando estes dois últimos isentos de sua parte por força da Súmula n°421 do STJ."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ESTADO DE GOIÁS sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput, e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE GOIÁS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente